Tribunal: TJSP
Processo: 1003959-07.2017.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Paulo Cícero Augusto Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-06-21
Data de publicação: 2025-06-21

Ementa:
Recurso de Apelação. Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídico-tributária e Repetição de Indébito, com Pedido de Tutela Antecipada de Urgência. ICMS sobre energia elétrica. Pretensão de exclusão das tarifas de uso do sistema de transmissão (TUST) e distribuição (TUSD) da base de cálculo. Impossibilidade. Julgamento do Tema 986, do STJ que decidiu que "A Tarifa de Uso do Sistema de

Ementa:
Recurso de Apelação. Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídico-tributária e Repetição de Indébito, com Pedido de Tutela Antecipada de Urgência. ICMS sobre energia elétrica. Pretensão de exclusão das tarifas de uso do sistema de transmissão (TUST) e distribuição (TUSD) da base de cálculo. Impossibilidade. Julgamento do Tema 986, do STJ que decidiu que "A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), quando lançada na fatura de energia elétrica, como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final (seja ele livre ou cativo), integra, para os fins do art. 13, § 1o, II, 'a', da LC 87/1996, a base de cálculo do ICMS". Modulação dos efeitos que se aplica no presente caso, vez que houve deferimento de medida liminar antes de 27.03.2017, que foi confirmada em sentença. Patente a modificação da sentença proferida pelo Juízo 'a quo'. Precedentes. Recurso de Apelação interposto pela Fazenda Pública do Estado de São Paulo que é provido, em parte.